Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710764-34.2020.8.07.0001 APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: ANDRESSA CRISTINA DE LIMA, ADRIANA DA CUNHA LIMA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelante-ré (id. 27734306) para sustentação oral na 22a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 04/08/21. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora